Tribunal: CARF
Processo: 10530.904119/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.904119/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.830 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
MINERACAO FAZENDA BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
ERRO DE DIREITO. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS.
REVISÃO DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O despacho decisório é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para anular o despacho decisório de revisão. O conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto acompanhou pelas conclusões. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.828,
de 28 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo 10530.900681/2013-04, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa acima
identificada contra o despacho decisório que revisou o despacho decisório eletrônico e deferiu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.904119/2012-61
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904119/2012-61

parcialmente o Pedido de Ressarcimento (PER) e/ou homologou parcialmente as Declarações de
Compensação (DCOMP).
Na manifestação de inconformidade o contribuinte sustenta:
(i)
preliminarmente, a impossibilidade de revisão de ofício do despacho
decisório que reconheceu o direito creditório da Recorrente, em razão de a
situação retratada não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 149 do CTN e de não ter sido indicado qualquer fundamento legal
para tanto. A situação em questão não se trata de erro de fato e sim de erro
de direito, na medida em que o ato de homologação parcial analisou os
aspectos jurídicos envolvidos para que fosse a decisão emitida, sem que
tenha identificado qualquer elemento desconhecido à época do ato objeto
de revisão.
(ii)
No mérito, contesta o conceito restritivo de insumos para as contribuições
e ataca individualmente as glosas dessa natureza; contesta também as
glosas sobre despesas com energia elétrica, sobre o ativo imobilizado e
protesta pela posterior juntada de documentos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu julgar procedente
em parte a manifestação de inconformidade.
Ciente desta decisão, a empresa recorre a esse Conselho reiterando os argumentos
deduzidos em 1a instância, acrescentando que a decisão recorrida teria inovado nos fundamentos
para manutenção da glosa sobre as despesas com energia elétrica, em prejuízo de sua defesa. Ao
fim, requer a nulidade do despacho de revisão e, subsidiariamente, a nulidade da decisão de 1a
instância. No mérito, pugna pelo reconhecimento do crédito e, subsidiariamente, pela conversão
em diligência.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade fixados em lei, razão pela qual é conhecido.
Em questão preliminar, a Recorrente suscita a nulidade do despacho
decisório de revisão justificando que, no presente caso não se trata de
“erro de fato” a justificar a revisão de ofício, e sim de “erro de direito”,
na medida em que o ato de homologação (ainda que parcial)
presumidamente analisou os aspectos jurídicos envolvidos para
reconhecer a regularidade dos créditos fiscais oferecidos à compensação,
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904119/2012-61

assim como a possibilidade de sua utilização para determinar a extinção
dos débitos correspondentes, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Lembra que o STJ já decidiu que, para a ocorrência do “erro de fato”,
faz-se necessária a identificação de elementos desconhecidos à época do
ato administrativo objeto de revisão, os quais, no caso vertente, já eram
de pleno conhecimento da Receita Federal quando esta emitira o
despacho decisório anterior, de modo que, se não chegaram a ser
examinados ou não foram examinados da forma correta, a revisão estaria
se amparando em mudança de critério jurídico, mostrando-se, assim,
ilegal.
Alega também que a revisão de ofício violou os mais básicos princípios
constitucionais, dentre eles, o da legalidade e segurança jurídica, já que a
compensação, nos termos do art. 156, inciso II e VI, do Código
Tributário Nacional c/c art. 74 da Lei no 9.430/96, é causa extintiva do
crédito tributário, ainda que “sob condição resolutória de sua ulterior
homologação”.
A controvérsia posta a lume do colegiado consiste, portanto, em definir
se a revisão da decisão de e-fls. 44/46 decorre de efetivo erro de fato, ou
seja, de apreciação de fato não conhecido por ocasião do exame anterior,
hipótese em que a sua reformulação é permitida, ex vi do disposto no
artigo 149, inciso VIII, do CTN; ou de mero erro de direito, isto é, de
equívoco na valoração jurídica dos fatos, situação em que o ato
administrativo tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do
princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146 do CTN.
Sobre a questão, é bom lembrar que a revisão de atos administrativos
pela própria Administração constitui a forma ordinária de invalidação de
atividade ilegítima do Poder Público, que se ampara no poder-dever de
autotutela do Estado. É desde há muito encampada pela jurisprudência
pátria, a teor do que dispõem as Súmulas no 473 e 346 do Supremo
Tribunal Federal, verbis:
Súmula STF 473
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-
los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Súmula STF 346
A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
A Lei no 9.784/1999, cuidou, portanto, apenas de reproduzir em seu
artigo 53 a inteligência já consolidada no enunciado no 473 do Supremo
Tribunal Federal e de estabelecer um marco temporal de cinco anos para
que administração possa anular os atos de que decorram efeitos
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904119/2012-61

favoráveis para os destinatários, contados da data em que foram
praticados, salvo comprovada má-fé (art. 54).
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de
vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
Em matéria tributária, a questão detém, entretanto, contornos
particulares. Isso porque o lançamento somente pode (deve) revisto de
ofício nas hipóteses previstas no artigo 149 do CTN, igualmente
aplicáveis aos despachos decisórios por analogia (Parecer COSIT no
8/2014, item 47), obedecendo, em qualquer caso, ao prazo decadencial
previsto na lei tributária. Interessa-nos, em particular, a hipótese de erro
de fato prevista no inciso VIII deste dispositivo:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo
e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado
declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na
forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela
autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste
satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo
seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de
terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade
pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou
falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma
autoridade, de ato ou formalidade especial.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904119/2012-61

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
Sacha Calmon Navarro Coêlho (in "Curso de Direito Tributário
Brasileiro", 10a Ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, pág. 708)
ensina que o erro de fato se dá "no plano dos acontecimentos: dar
por ocorrido o que não ocorreu. Valorar fato diverso daquele
implicado na controvérsia ou no tema sob inspeção”, ao passo que
o erro de direito “seria, à sua vez, decorrente da escolha
equivocada de um módulo normativo inservível ou não mais
aplicável à regência da questão que estivesse sendo juridicamente
considerada”.
De acordo com o Despacho de Revisão de Ofício de Decisão
Administrativa (e-fls. 44/46), toda a fundamentação fático-jurídica para
sustentar a revisão de ofício do despacho decisório fora desenvolvida da
seguinte forma:
(...)
07. Porém, antes do início da fiscalização, o Sistema de Controle de
Créditos (SCC) deferiu totalmente o pedido de ressarcimento e
homologou as declarações de compensação a ele relativas.
08. No entanto, tendo em vista o princípio administrativo da verdade
material, e que a administração pública pode rever, a qualquer tempo, de
ofício seus atos. A correta apuração do saldo credor foi apurada no Termo
de Verificação Fiscal no valor de R$ 399.929,84, conforme quadro
abaixo: (...)
09. Ante o exposto, a decisão automática pelo Sistema de Controle de
Créditos – SCC deverá ser revista de ofício. (...)
Há, a meu ver, dois vícios no ato em questão. O primeiro é que não há
qualquer indicação do dispositivo legal que ampara a revisão do
despacho decisório anterior, isto é, a autoridade fiscal não imputa ao
contexto analisado quaisquer das variadas hipóteses previstas ao longo
dos incisos do artigo 149 do CTN, o que certamente causa prejuízo à
defesa da Recorrente, ante a pluralidade de cenários manifestamente
distintos que justificam a revisão do lançamento.
Como saber, a partir do trecho acima transcrito (que, ressalte-se,
compreende a integralidade da fundamentação fático-legal da revisão
procedida), se a retificação do despacho ocorreu porque fora apreciado
fato não conhecido ou não provado por ocasião do despacho anterior
(inciso VIII) ou porque se comprovou, por parte do sujeito passivo,
falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (inciso IV)?
Não é possível.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904119/2012-61

Agora, ainda que fosse possível superar o vício acima apontado, e, assim,
assumir que a revisão do despacho decisório se deu por erro de fato,
conforme autoriza o inciso VIII do artigo 149 do CTN, não há nos autos,
como bem aponta a Recorrente, qualquer elemento novo não valorado ou
que não pudesse ter sido valorado por ocasião do exame inaugural. Na
verdade, a autoridade fiscal sequer cuidou de afirmar - ainda que
posteriormente fosse verificado que não se tratava verdadeiramente de
um elemento novo - a existência de qualquer fato novo. Há, tão-somente,
reexame procedido pela autoridade fiscal, justificado, em suas palavras,
pelo “princípio administrativo da verdade material”.
Não considero escusável o fato de a decisão original ter sido produzida a
partir de processamento eletrônico e, por essa razão, o exame do direito
creditório respectivo ter possivelmente ocorrido de forma sumária.
Primeiro porque isso não é necessariamente verdade, já que mesmo o
despacho decisório produzido eletronicamente pode advir de intervenção
humana prévia. Além disso, e como questão principal, porque o despacho
decisório eletrônico é, para todos os efeitos, um despacho decisório como
outro qualquer.
Então, se, por um lado, detém o Fisco a discricionariedade para definir
quais diligências e elementos de prova serão suficientes para formar sua
convicção acerca da matéria apreciada, por outro, também é seu ônus
suportar as consequências dessa decisão. O que quero dizer é que o fato
de a Administração optar, em nome da celeridade e da eficiência, por
produzir um despacho eletronicamente não implica tratar a situação de
forma particular a ponto de dar mais elasticidade às hipóteses previstas
no artigo 149 do CTN e considerar que a Fazenda cometeu erro de fato
porque não apreciou suficientemente os (mesmos!) fatos que já tinha à
sua disposição à época da prolação da decisão original.
Portanto, a revisão da decisão original, produzida eletronicamente,
decorre, a meu ver, de erro de direito ou de modificação de critério
jurídico, hipótese não compreendida nos incisos no artigo 149 do CTN,
razão pela qual deve ser anulada.
Isto posto, dou provimento ao recurso para anular o despacho decisório
de revisão.

Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904119/2012-61

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário para anular o despacho decisório de revisão.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 633
DF CARF MF
Original